Tribunal: TJDFT
Processo: 0737696-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. HÉRNIA DE DISCO. INCAPACIDADE FUNCIONAL TOTAL PERMANENTE NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NÃO CABIMENTO.
1. A interpretação mais favorável ao consumidor, prevista no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer somente quando há dubiedade ou obscuridade nas cláusulas contratuais que regem uma determinada relação de consumo, hipóteses não caracterizadas no caso concreto.
2. A indenização prevista para o caso de invalidez funcional permanente total por doença somente é cabível nos casos de incapacidade para toda e qualquer atividade laboral.
3. Evidenciado que o segurado apresenta incapacidade laboral apenas para a atividade militar, não há como lhe ser assegurado o direito à percepção de indenização por invalidez funcional permanente total por doença.
4. Apelação Cível conhecida e provida.